Tribunal: CARF
Processo: 10925.002962/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.002962/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
IVONIR DA SILVA KLAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO. PRECLUSÃO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto que conheceu do Recurso,
determinando o retorno dos autos à DRJ para apreciação das demais matérias suscitadas.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 24 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.002962/2010-13
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002962/2010-13

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 06/09/2010, de fls. 05/08.
...
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Lançamento
Valor (R$)
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
14.285,32
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 14.285,32, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
...
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/04, alegando, em síntese,
que:
- Foi notificado em 23 de novembro de 2010, assim a presente defesa administrativa é
tempestiva;
- Trabalhou de 02/03/2005 a 17/08/2005 na empresa Roseli M.K. Perondi EPP e, de
01/11/2005 até a data da presente impugnação, começou a trabalhar na empresa Trans.
Peperi Guaçu Pass. Carga e Mudança Ltda.;
- Foi surpreendido pela notificação de lançamento que traz a informação de que houve
omissão de rendimentos de pessoa jurídica sob o argumento de que figura como sócio
da empresa Alta Tensão – Eletricidade e Telecomunicação Ltda. – EPP, no município
de Chapecó;
- Porém, nunca teve conhecimento, sequer possui condições financeiras para criar
pessoa jurídica, sempre foi e é empregado urbano com Carteira de Trabalho assinada.
Solicita que seja instaurado procedimento investigatório nos documentos que deram
origem à criação da pessoa jurídica em que figura o impugnante como sócio, por ser
mais um dos goles de pessoas que praticam tais ilícitos;
- Solicita cancelamento do lançamento efetuado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência, não tendo a faculdade, portanto, de instaurar a fase litigiosa do
procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2014 (e-fl. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 27/10/2014 (e-fl. 38), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, apontado a tempestividade do recurso voluntário, repisando seus argumentos
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002962/2010-13

impugnatórios e clamando pela apreciação do mérito da querela, uma vez não conhecida sua
impugnação por intempestividade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$14.285,32.
A intempestividade da impugnação está claramente esclarecida no Acórdão de
Primeira Instância, e o interessado não se indispõe em sede recursal face a tal constatação. Os
termos de apuração da intempestividade pela DRJ são expostos nos excertos a seguir
colacionados:
...
A intimação da contribuinte foi feita por Edital, conforme cópia do Edital Malha Fiscal
IRPF no. 00002, de 04/10/2010, depois de ter sido a presente Notificação de
Lançamento devolvida em 27/09/2010, pelo motivo de que o endereço era insuficiente.
Considerando a previsão legal acima, verifica-se que houve ciência pelo contribuinte da
Notificação de Lançamento no. 2007/609405411802141, em 19/10/2010, uma terça-
feira. O prazo de 30 dias para apresentar impugnação à notificação iniciou-se no dia
20/10/2010, quarta-feira, dia útil.
Desse modo, o prazo para apresentar impugnação estendeu-se até 18/11/2010, quinta-
feira, mas o contribuinte apresentou sua defesa somente em 17/12/2010, fl. 02. Logo,
verifica-se a INTEMPESTIVIDADE da referida impugnação.
...
Do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO da impugnação apresentada.
...
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de primeira instância
quanto às alegações de mérito. Confirmada a tempestividade da Impugnação, ocorre a preclusão
processual, tornando-se descabida a apreciação de quaisquer quesitos apresentados no Recurso
Voluntário.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.014 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.002962/2010-13

Fl. 94
DF CARF MF
Original